Tribunal: STJ
Processo: 0332185-87.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1031921 - MS(2025/0332185-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOSE DOS SANTOS DE MORAES
ADVOGADO
: ADEMILSON DA SILVA OLIVEIRA - MS012199
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INÉRCIA DA DEFESA.
PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, em
habeas corpus
razão de sua utilização como sucedâneo recursal para impugnar a recusa do Ministério
Público em propor Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
2. A parte agravante alegou que a matéria relativa ao ANPP seria de ordem pública, não
sujeita à preclusão, e que a decisão agravada teria ignorado jurisprudência recente da
Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.
3. A decisão agravada foi fundamentada na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal
de Justiça, que não admite
como substituto de recurso próprio, e na
habeas corpus
preclusão consumativa pela inércia da defesa em impugnar tempestivamente a recusa
ministerial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
sucedâneo recursal para impugnar a recusa do Ministério Público em propor o Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP), considerando a alegação de que a matéria seria de ordem
pública e não sujeita à preclusão.
5. Saber se a consolidação jurisprudencial sobre a aplicabilidade do ANPP a crimes
militares poderia justificar a ausência de impugnação tempestiva pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao não admitir o habeas
como sucedâneo recursal, em respeito ao sistema de impugnações previsto na
corpus
legislação processual.
Documento eletrônico VDA54724709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:23
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 6ff170a8-bab0-4d53-b04d-43f02bdf327e

7. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é um instituto de justiça consensual, cuja
propositura depende de avaliação discricionária e fundamentada do Ministério Público
quanto à conveniência e oportunidade, sendo o controle jurisdicional limitado aos
aspectos de legalidade.
8. A defesa, ciente da recusa ministerial desde o oferecimento da denúncia, não utilizou o
instrumento processual adequado no momento oportuno, permitindo o regular
desenvolvimento da ação penal, o que caracteriza preclusão consumativa.
9. A consolidação jurisprudencial sobre a aplicabilidade do ANPP aos crimes militares
não invalida automaticamente recusas anteriores, especialmente quando não houve
impugnação tempestiva pela defesa.
10. O princípio da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais impede a
reabertura de discussões que poderiam ter sido travadas no momento adequado.
11. O
não é instrumento adequado para uniformização de entendimentos
habeas corpus
jurisprudenciais, existindo outros mecanismos processuais para tal finalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, em respeito ao
habeas corpus
2.
sistema de impugnações previsto na legislação processual.
O Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) é um instituto de justiça consensual, cuja propositura depende
de avaliação discricionária e fundamentada do Ministério Público quanto à conveniência
3.
e oportunidade, sendo o controle jurisdicional limitado aos aspectos de legalidade.
A
inércia da defesa em impugnar tempestivamente a recusa ministerial ao ANPP
caracteriza preclusão consumativa, impedindo a reabertura da discussão em momento
4.
posterior.
A consolidação jurisprudencial sobre a aplicabilidade do ANPP aos crimes
militares não invalida automaticamente recusas anteriores, especialmente quando não
houve impugnação tempestiva pela defesa.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
-A, § 14.
art. 28
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; STJ, AgRg
738.224/SP,
no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
AREsp 2.600.503/ES,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
22/9/2025;
804.533/PE,
Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti
17/3/2023;
659.003/SP,
Cruz, Sexta Turma, DJe 30/3/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54724709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:23
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 6ff170a8-bab0-4d53-b04d-43f02bdf327e

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54724709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:23
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 6ff170a8-bab0-4d53-b04d-43f02bdf327e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1031921 - MS (2025/0332185-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOSE DOS SANTOS DE MORAES
ADVOGADO
: ADEMILSON DA SILVA OLIVEIRA - MS012199
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INÉRCIA DA DEFESA.
PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, em
habeas corpus
razão de sua utilização como sucedâneo recursal para impugnar a recusa do Ministério
Público em propor Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
2. A parte agravante alegou que a matéria relativa ao ANPP seria de ordem pública, não
sujeita à preclusão, e que a decisão agravada teria ignorado jurisprudência recente da Sexta
Turma do Superior Tribunal de Justiça.
3. A decisão agravada foi fundamentada na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de
Justiça, que não admite
como substituto de recurso próprio, e na preclusão
habeas corpus
consumativa pela inércia da defesa em impugnar tempestivamente a recusa ministerial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53735803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:08
Código de Controle do Documento: 0afc18d2-a674-41cc-b55c-8a5ff34e8882

4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
sucedâneo recursal para impugnar a recusa do Ministério Público em propor o Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP), considerando a alegação de que a matéria seria de ordem
pública e não sujeita à preclusão.
5. Saber se a consolidação jurisprudencial sobre a aplicabilidade do ANPP a crimes
militares poderia justificar a ausência de impugnação tempestiva pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao não admitir o habeas
como sucedâneo recursal, em respeito ao sistema de impugnações previsto na
corpus
legislação processual.
7. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é um instituto de justiça consensual, cuja
propositura depende de avaliação discricionária e fundamentada do Ministério Público
quanto à conveniência e oportunidade, sendo o controle jurisdicional limitado aos aspectos
de legalidade.
8. A defesa, ciente da recusa ministerial desde o oferecimento da denúncia, não utilizou o
instrumento processual adequado no momento oportuno, permitindo o regular
desenvolvimento da ação penal, o que caracteriza preclusão consumativa.
9. A consolidação jurisprudencial sobre a aplicabilidade do ANPP aos crimes militares não
invalida automaticamente recusas anteriores, especialmente quando não houve impugnação
tempestiva pela defesa.
10. O princípio da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais impede a
reabertura de discussões que poderiam ter sido travadas no momento adequado.
11. O
não é instrumento adequado para uniformização de entendimentos
habeas corpus
jurisprudenciais, existindo outros mecanismos processuais para tal finalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, em respeito ao
habeas corpus
2.
sistema de impugnações previsto na legislação processual.
O Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP) é um instituto de justiça consensual, cuja propositura depende de avaliação
Documento eletrônico VDA53735803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:08
Código de Controle do Documento: 0afc18d2-a674-41cc-b55c-8a5ff34e8882

discricionária e fundamentada do Ministério Público quanto à conveniência e oportunidade,
3.
sendo o controle jurisdicional limitado aos aspectos de legalidade.
A inércia da defesa
em impugnar tempestivamente a recusa ministerial ao ANPP caracteriza preclusão
4.
consumativa, impedindo a reabertura da discussão em momento posterior.
A
consolidação jurisprudencial sobre a aplicabilidade do ANPP aos crimes militares não
invalida automaticamente recusas anteriores, especialmente quando não houve impugnação
tempestiva pela defesa.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
-A, § 14.
art. 28
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 738.224/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
AREsp 2.600.503/ES,
22/9/2025;
STJ, AgRg no HC 804.533/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC 659.003/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
17/3/2023;
DJe 30/3/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSE DOS SANTOS DE
MORAES em face de decisão proferida, às fls. 278-282, que não conheceu do habeas
.
corpus
Nas razões do agravo, às fls. 286-287, a parte recorrente argumenta, em síntese,
que: (i) a matéria relativa ao Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é de ordem pública,
não se sujeitando à preclusão; (ii) a decisão agravada ignorou jurisprudência recente da
Sexta Turma desta Corte (EDcl no AgRg no
; (iii) a defesa não
AREsp 2.481.489/MS)
poderia ter previsto, em 2023, a consolidação jurisprudencial sobre a aplicabilidade do
ANPP a crimes militares; (iv) deve ser observado o princípio da colegialidade.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53735803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:08
Código de Controle do Documento: 0afc18d2-a674-41cc-b55c-8a5ff34e8882

Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que deve
ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
A decisão agravada fundamentou-se em sólida e pacífica jurisprudência desta
Corte quanto ao não cabimento de
em substituição a recurso próprio.
habeas corpus
Os argumentos recursais não têm o condão de alterar esse entendimento. A
jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de
Justiça é firme no sentido de que o
constitucional não pode ser utilizado como
writ
sucedâneo recursal, sob pena de subversão do sistema de impugnações previsto na
legislação processual.
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
WRIT
NÃO
CONHECIDO.
CONCESSÃO
DA
ORDEM
DE
OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.
DELITOS
DE
ROUBO
EM
CONCURSO
MATERIAL.
CUMULAÇÃO
DE
CAUSAS
DE
AUMENTO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO
REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
1. Conforme consignado na decisão agravada, o presente
habeas corpus não merece ser conhecido, pois foi impetrado em
substituição a recurso próprio. Contudo, a existência de flagrante
ilegalidade justifica a concessão da ordem de ofício.
2. [...]
3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 738.224 /SP Quinta Turma, Min. Rel. Joel
Ilan Paciornik)

O agravante insiste que a matéria seria de ordem pública e, portanto, não
precluiria. Contudo, essa afirmação não encontra respaldo na jurisprudência consolidada
desta Corte.
O ANPP não constitui direito subjetivo do acusado, mas instituto de justiça
consensual que depende da avaliação discricionária e fundamentada do Ministério Público
quanto à conveniência e oportunidade de sua propositura. A recusa ministerial está sujeita
apenas ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário, não cabendo a este substituir-se ao
na valoração dos critérios de oportunidade.
Parquet
O
-A, § 14, do Código de Processo Penal estabelece mecanismo
art. 28
específico para impugnação da recusa ministerial:
Documento eletrônico VDA53735803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:08
Código de Controle do Documento: 0afc18d2-a674-41cc-b55c-8a5ff34e8882

"§ 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em
propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer
a remessa dos autos a órgão superior, na forma do
deste Código."
art. 28

A defesa, ciente da recusa desde o oferecimento da denúncia, permaneceu
inerte, não utilizando o instrumento processual adequado no momento oportuno. Permitiu o
regular tramitar da ação penal, com sentença absolutória, recurso ministerial e, finalmente,
acórdão condenatório.
A jurisprudência desta Corte é expressa quanto aos efeitos dessa inércia:
"O pedido de celebração de acordo de não persecução penal
(ANPP) deve ser formulado na primeira oportunidade de intervenção nos
autos após a vigência do
-A do Código de Processo Penal, sob
art. 28
pena de preclusão consumativa. A apresentação tardia do pedido de
ANPP contraria os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação
processual."
(AgRg no
Rel. Ministro Antonio
AREsp 2.600.503/ES,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 22/9/2025)

O argumento de que a defesa não poderia prever a consolidação jurisprudencial
não prospera.
Primeiramente, porque o instituto do ANPP estava em vigor desde janeiro de
2020 (
, e o debate sobre sua aplicabilidade aos crimes militares já
Lei no 13.964/2019)
existia na doutrina e na jurisprudência, embora não pacificado.
Em segundo lugar, a existência de controvérsia jurisprudencial não desobriga a
parte de utilizar os mecanismos processuais disponíveis para fazer valer sua pretensão. A
defesa poderia – e deveria – ter questionado a recusa ministerial perante o órgão superior do
, nos termos do § 14 do
-A do CPP, ainda que sob a perspectiva de que a
Parquet
art. 28
fundamentação baseada em normativos infralegais seria ilegal.
Terceiro, o princípio da segurança jurídica e da estabilidade das decisões
judiciais impede que se reabram discussões que poderiam ter sido travadas no momento
adequado. A preclusão existe justamente para conferir certeza e definitividade às relações
processuais.
O agravante invoca precedente da Sexta Turma (EDcl no AgRg no
como paradigma para demonstrar divergência interna nesta Corte.
AREsp 2.481.489/MS)
Ocorre que a análise detida daquele julgado revela diferenças fundamentais em
relação ao caso presente.
Documento eletrônico VDA53735803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:08
Código de Controle do Documento: 0afc18d2-a674-41cc-b55c-8a5ff34e8882

Naquele precedente, não se discutiu especificamente a questão da preclusão
decorrente da não utilização do mecanismo do
-A, § 14, do CPP. O acórdão cuidou
art. 28
de situação em que a parte requereu expressamente o sobrestamento do feito para análise
do ANPP, e a questão foi apreciada em embargos de declaração que reconheceram omissão
no julgado anterior.
No presente caso, diversamente, a questão central é a preclusão consumativa
pela inércia da defesa em impugnar tempestivamente a recusa ministerial, permitindo o
regular desenvolvimento da ação penal por mais de dois anos, inclusive com sentença
absolutória que foi posteriormente reformada.
Não há, portanto, identidade fática ou jurídica entre os casos que justifique a
alegada divergência.
Ademais, ainda que se reconhecesse eventual oscilação jurisprudencial – o que
não é o caso –, o
não é a via adequada para uniformização de
habeas corpus
entendimentos, para o que existem instrumentos próprios.
A recusa do Ministério Público foi devidamente fundamentada, ainda que com
base em interpretação que posteriormente veio a ser superada pela jurisprudência dos
Tribunais Superiores.
Importante destacar que a consolidação do entendimento sobre a aplicabilidade
do ANPP aos crimes militares, não tem o efeito de invalidar automaticamente todas as
recusas anteriormente formuladas, especialmente quando, como no caso, a defesa não as
impugnou tempestivamente.
O ANPP é instituto de natureza consensual e discricionária, cabendo ao
Ministério Público, dentro de sua atribuição constitucional, avaliar a conveniência e
oportunidade de sua propositura. O controle jurisdicional limita-se aos aspectos de
legalidade, não podendo o Judiciário substituir-se ao órgão ministerial na formulação de
juízos de conveniência.
Assim, que a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro,
nos limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer
argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por
seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE, Quinta Turma,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC n. 659.003/SP,
17/3/2023;
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/3/2023.
Documento eletrônico VDA53735803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:08
Código de Controle do Documento: 0afc18d2-a674-41cc-b55c-8a5ff34e8882

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53735803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:08
Código de Controle do Documento: 0afc18d2-a674-41cc-b55c-8a5ff34e8882

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.031.921 / MS
Número Registro: 2025/0332185-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00111887420238120001 111887420238120001
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ADEMILSON DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: ADEMILSON DA SILVA OLIVEIRA - MS012199
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: JOSE DOS SANTOS DE MORAES
CORRÉU
: MARCO AURELIO NUNES PEREIRA
CORRÉU
: LUIZ ANTONIO GRACIANO DE OLIVEIRA JUNIOR
CORRÉU
: ELIZEU TEIXEIRA NEVES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE DOS SANTOS DE MORAES
ADVOGADO : ADEMILSON DA SILVA OLIVEIRA - MS012199
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Documento eletrônico VDA54689403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:45
Código de Controle do Documento: 9c832a33-f25c-43d9-acea-d8a83518583d

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:45
Código de Controle do Documento: 9c832a33-f25c-43d9-acea-d8a83518583d